Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DATA DE REALIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE OBSERVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
- Incumbe ao candidato realizar o acompanhamento dos atos publicados pela instituição organizadora do concurso público, sobretudo quando essa obrigação estiver prevista no edital.
- O art. 3o da Lei Distrital no 1.327/1996, que previa a necessidade de envio de telegrama ao candidato aprovado em concurso público foi expressamente revogado pela Lei Distrital no 4.949/2012, que não reproduziu essa exigência.
- Procedida a comunicação e publicidade das fases e atos pertinentes ao concurso público, tal como previsto no edital, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo da candidata, que deixou de tomar conhecimento da data para realização do exame psicológico, sob a justificativa de que esperava pela convocação de número menor de candidatos e por isso negligenciou no acompanhamento das publicações dos atos do concurso.
- ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.